Tribunal: STF
Processo: RE 90135
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-03-17
Data de publicação: 1981-03-17

Ementa:
COMERCIAL. FALÊNCIA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS. A SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES ANTES INICIADAS
(ART-18, "A", DA LEI N. 6.024, DE 13.3.74) COMPREENDE O REQUERIMENTO
EM CURSO PARA DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA, AO QUAL SE TENHA OPOSTO
DEPOSITO ELISIVO DA FALÊNCIA. SUSPENSO TAL PROCESSO JUDICIAL, A
QUANTIA DEPOSITADA VOLTA A MASSA, A BENEFICIO DA COMUNHAO DOS
CREDORES.